Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704500-18.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA COUTINHO APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Nesta data, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER interpôs a apelação de ID no 22813205, sob o argumento de que os autos foram prematuramente remetidos a esta instância antes do esgotamento do prazo recursal. 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a ré, Ana Maria Coutinho, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto no prazo de 15 dias (CPC, art. 1010, §1o). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro